Tribunal: TCU
Processo: 003.942/2022-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1039/2022-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 87, § 2o, da Lei 13.303/2016, c/c os arts. 143, incisos III e V, alínea a , 235, 237, inciso VII, e 250, inciso I, do Regimento Interno/TCU, e no art. 103, § 1o, da Resolução/TCU 259/2014, em conhecer da presente representação, para, no mérito, considerá-la improcedente e encaminhar cópia desta deliberação ao representante e à Petróleo Brasileiro S. A., promovendo-se, em seguida, o arquivamento dos autos, de acordo com o parecer da unidade técnica: 1. Processo TC- Processo 003.942/2022-8 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Barreto Dolabella Advogados (10.895.072/0001-06). 1.2. Órgão/Entidade: Petróleo Brasileiro S. A. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.6. Representação legal: Edvaldo Costa Barreto Júnior (29190/OAB-DF), Mayara Bueno Barretti Rocha (67.963/OAB-DF), Camilla Rabello Carvalho Jardim Rabadan (40.608/OAB-DF), Aline Reis Motta (35476/OAB-DF), Guilherme Pereira Dolabella Bicalho (29.145/OAB-DF), Caio Almeida Monteiro Rego (67239/OAB-DF) e Ivan Pereira Prado (33173/OAB-DF), representando Abbad, Barreto, Dolabella e Fiel Advogados Associados. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.